Tribunal: TJDFT
Processo: 0726631-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO RENAJUD. POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial inserida no sistema Renajud sobre veículo apreendido liminarmente, ao fundamento de que ainda não havia sido realizada a citação da parte devedora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a restrição judicial no sistema Renajud pode ser retirada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, mas antes da citação do devedor fiduciante.
III. Razões de decidir
3. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69 faculta ao credor fiduciário exercer a posse plena do bem após a busca e apreensão, inclusive com vistas à alienação do veículo, sendo, portanto, desnecessária a manutenção da restrição Renajud após o cumprimento da liminar e o decurso do prazo legal para purgação da mora.
4. A permanência da restrição Renajud sem necessidade compromete o exercício da posse e a possibilidade de alienação extrajudicial do bem, implicando em despesas desnecessárias ao credor com remoção, pátio e guarda.
5. O risco de dano reverso é mitigado pelo fato de que o credor fiduciário permanece responsável por perdas e danos e multa em caso de extinção do feito sem citação, nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69.
6. Não há exigência legal de citação prévia do devedor como condição para a retirada da restrição judicial, desde que já cumprida a liminar e escoado o prazo para purgação da mora.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, arts. 3o, §§ 1o, 6o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009193, 0707226-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 2006491, 0710506-51.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.06.2025, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdão 2004536, 0709216-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 12.06.2025.